Tribunal: TJDFT
Processo: 0732960-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos Provisórios. Ex cônjuges. incapacidade laboral da alimentanda. não demonstrada. Risco ao mínimo existencial. ausente. Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.

I. Caso em exame
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (ora agravante) visa à reforma da decisão de deferimento de medida de urgência relativa à fixação de alimentos provisórios pelo prazo de 06 (seis) meses, no valor de 1 (um) salário-mínimo, em favor de sua ex-cônjuge. Ademais, contra a decisão de deferimento da medida liminar proferida por esta Relatoria, concernente ao imediato afastamento dos alimentos em foco, a parte autora interpôs agravo interno, o qual visa ao juízo de retratação e/ou reforma por este órgão julgador.
2. Fatos Relevantes. (i) a parte autora possui 38 (trinta e oito) anos de idade. (ii) as partes possuem dois filhos em comum, nascidos em 2013 e 2018. (iii) a autora alega que o réu, ora agravante, aufere renda mensal aproximada de R$ 15.000,00; (iv) lado outro, os documentos colacionados pelo agravante denotam que sua renda, aparentemente, não seria superior a R$ 2.600,00 (declaração de importo de renda ano-calendário 2023); (v) na ação de alimentos movida pelos filhos (representados por sua genitora) contra o genitor, inicialmente os alimentos provisórios teriam sido fixados em dois salários-mínimos e, em sede recursal, reduzido para um salário-mínimo, igualmente divididos entre os menores, em razão da capacidade financeira do alimentante. (vi) o término do relacionamento teria ocorrido em dezembro de 2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato afastamento dos alimentos provisórios fixados ao ex-cônjuge.
III. Razões de decidir
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria de deferimento da medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento (recurso principal).
5. Em relação ao recurso principal, é preciso ponderar que o dever de mútua assistência que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal decorre do princípio constitucional da solidariedade familiar.
6. Essa medida (irrepetível) é de caráter excepcional e temporário, quando demonstrado que o ex-cônjuge não possui condições de prover o seu próprio sustento, além da capacidade econômica de quem prestará os alimentos.
7. No caso concreto, a parte agravada não teria comprovado sua incapacidade laboral (ainda que momentânea), nem a eventual situação de risco à garantia do mínimo existencial (excepcionalidade), muito menos a efetiva remuneração auferida pelo agravante, o qual paga alimentos aos dois filhos à razão de um salário-mínimo total.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar o pagamento dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge, no valor equivalente a um salário-mínimo, pelo prazo de seis meses, em atenção ao seu caráter irrepetível. Agravo interno prejudicado.

----------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. III, 1.654, § 1o e 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1339947, Rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe 26.5.2021; TJDFT, acórdão 1881405, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Ribeiro, Primeira Turma Cível, DJe 2.7.2024; TJDFT, acórdão 1814901, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 7.3.2024; TJDFT, acórdão 1791782, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, DJe 19.12.2023; TJDFT, 1711363, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJe 15.6.2023.